Tribunal: TJDFT
Processo: 0003849-91.2017.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
D E S P A C H O Intimem as partes para informarem aos autos se o denunciado assumiu o compromisso de dizer a verdade quando atuou como testemunha nos autos n.o 2017.08.1.003929-7. Manifestem-se as partes sobre a possibilidade de enquadramento do segundo fato descrito na denúncia no tipo previsto no artigo 342 do Código Penal. Manifestem-se as partes, ainda, sobre eventual incompetência absoluta dos Juizados Especiais Criminais quanto ao segundo crime descrito na denúncia, em observância do artigo 61 da Lei n.o 9.099/1995. Concedo para tanto o prazo sucessivo de 10 (dez) dias, iniciando-se pelo Ministério Público. Após, conclusos. Brasília, 13 de maio de 2020. Carlos Martins Relator